Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717131-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA FLORENCIO TARDIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S/A em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra MONICA FLORENCIO TARDIVO nos seguintes termos: “O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que ‘o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC.’ (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 121659501” (ID 35714244). O agravante alega que, "no presente caso, o MM, Juiz condutor do feito não realizou qualquer prévia análise e nem observou as peculiaridades da causa, notadamente as tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos; o único imóvel localizado em nome da devedora, ainda que de elevada monta, é o de sua moradia; acordo descumprido e nenhuma proposta de pagamento. Por outro lado, quem aufere mais de 20 mil reais de salário mensalmente, pode destinar uma pequena parte para o cumprimento da obrigação assumida”. E pede: “Assim, requer o Agravante se digne V.Exa., conceder a antecipação da tutela recursal, permitindo-se a penhora de 20% do salário líquido da agravada ou, ainda, a atribuição de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que não seja o feito suspenso, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida, consoante as razões expostas, e, por ser de JUSTIÇA”. Preparo regular (IDs 35714246 e 35714247). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que o agravante, via execução, visa receber valor correspondente a obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 112.085,19 (ID 11984561 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravada que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 38.106,05 (ID 120573616 dos autos de origem). No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). A agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 38.106,05 (ID 120573616 dos autos de origem). Ou seja, sua renda mensal ultrapassa e muito o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário líquido da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre o salário líquido da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de 38.106,05 - ID 120573616 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 112.085,19 - ID 11984561 dos autos de origem) em percentual razoável e que não afete sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer possibilidade de incidência de penhora do salário líquido da agravada para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da agravada. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora